Tribunal: TJSP
Processo: 0004043-71.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Exigência do percentual de 60% da pena – Cumprimento de pena por crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Sentenciado reincidente em decorrência de anterior condenação pela prática de furto qualificado – Pleito de incidência do percentual de 40% para o cálculo do benefício por não se tratar de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Exigência do percentual de 60% da pena – Cumprimento de pena por crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Sentenciado reincidente em decorrência de anterior condenação pela prática de furto qualificado – Pleito de incidência do percentual de 40% para o cálculo do benefício por não se tratar de reincidência específica – Correto afastamento – Suficiência da caracterização da reincidência, independentemente de ser específica – Inexistência de distinção pela lei – Legislação vigente ao tempo do fato e atual que preveem requisito temporal equivalente para a progressão de regime – Decisão homologatória mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004043-71.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JUAN DOS
SANTOS RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, que fará
declaração., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004043-71.2020.8.26.0521
Agravante: Juan dos Santos Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 2134
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Progressão de
regime prisional – Exigência do percentual de 60% da pena –
Cumprimento de pena por crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006 – Sentenciado reincidente em
decorrência de anterior condenação pela prática de furto
qualificado – Pleito de incidência do percentual de 40% para o
cálculo do benefício por não se tratar de reincidência específica
– Correto afastamento – Suficiência da caracterização da
reincidência,
independentemente
de
ser
específica
–
Inexistência de distinção pela lei – Legislação vigente ao tempo
do fato e atual que preveem requisito temporal equivalente para
a progressão de regime – Decisão homologatória mantida –
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Juan
dos Santos Rodrigues contra a r. decisão (fls. 16/17), que homologou cálculo de penas
no qual se computou o lapso de 60% da privativa de liberdade para o fim de progressão
de regime prisional, por se tratar de sentenciado reincidente.
O agravante pretende a alteração do julgado, para ser
considerado no cálculo o percentual de 40%, previsto na Lei no 13.964/2019, já que não
se trata de reincidência específica, pois a condenação anterior se refere a crime de
natureza não hedionda (fls. 01/06).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou
contraminuta (fls. 22/23) e a r. decisão foi mantida (fls. 25).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando
pelo desprovimento do agravo (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Em que pese não se tenha providenciado a instrução do
agravo em execução penal com o cálculo de penas homologado, constata-se do boletim
de ocorrência de fls. 07/09 e por acesso aos autos da execução penal (fls. 66/68),
disponibilizados pelo Sistema de Automação Judiciária SAJ, que o agravante cumpre
pena privativa de liberdade pela prática de tráfico de drogas e se trata de reincidente em
crime de furto qualificado.
O cálculo homologado pela r. decisão recorrida (fls. 66/68
dos autos da execução) tendo como base a necessidade do cumprimento de 60% do total
da pena para o fim de obtenção da progressão de regime prisional, em se tratando de
reincidente.
Tem-se que a natureza comum ou hedionda do fato que
gerou a condenação anterior, entretanto, é irrelevante, em se tratando de condenado
reincidente, que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado praticado sem
resultado morte.
A Lei no 11.464/2007, com a redação vigente ao tempo do
fato, previa a necessidade do desconto de 3/5 (três quintos) da pena para o reincidente
condenado por crime hediondo ou equiparado.
Com a alteração trazida pela Lei no 13.964/2019 ao artigo
112 da Lei no 7.210/84, o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, para o fim de
obtenção de progressão de regime prisional, é aplicável ao apenado condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (inciso V).
Quanto aos condenados pela prática de crime equiparado a
hediondo sem resultado morte que forem reincidentes, a nova lei dispõe o cumprimento
de 60% (sessenta por cento) da pena como requisito objetivo para a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime (inciso VII), sem fazer distinção quanto à reincidência específica ou não.
É exatamente nesse contexto que se enquadra a situação
do agravante. Conforme se verifica do cálculo de penas homologado, o sentenciado
cumpre pena privativa de liberdade pelo crime equiparado a hediondo previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006, praticado após sua condenação definitiva por furto
qualificado, não alcançada pelo período depurador.
Trata-se de réu reincidente e onde a lei não distingue não
cabe ao intérprete distinguir.
Nesse sentido:
[...] E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que modificou o
artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão
de regime, em nada altera a situação do agravante. Isso porque,
se trata de sentenciado reincidente que praticou crime
hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual de 60%
(3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação
dada ao artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer
restrição acerca da natureza da recidiva, descabe ao intérprete
fazer distinção onde o legislador não o fez. Assim, pouco
importa a natureza do crime anteriormente praticado para que
incida o percentual de 60% (3/5), disposto no inciso VII do
artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no inciso
V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente
destinada
aos
condenados
por
crimes
hediondos
ou
equiparados, que sejam primários, o que não é o caso do
recorrente. [...] (TJSP, Agravo de Execução Penal no
0004650-03.2020.8.26.0451, Relator Maurício Valala, 8a
Câmara de Direito Criminal, julgamento 16/06/2020, DJe
16/06/2020)
Aplicando-se, portanto, a anterior legislação ou a atual, a
quantidade do tempo de pena a cumprir para o implemento do requisito objetivo
visando à progressão de regime é exatamente o mesmo, porque 3/5 equivale a 60%.
Nesse contexto, é correta a incidência da lei vigente ao tempo do fato, porque a
posterior Lei no 13.964/2019 não se mostra nem mais nem menos benéfica ao
sentenciado.
Nesses termos, a r. decisão recorrida não comporta reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Juan dos Santos Rodrigues, mantida a r. decisão impugnada por
seus jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0004043-71.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Juan dos Santos Rodrigues
Agravado: Ministério Público
Voto no 14892
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao Agravo
em Execução e determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum como in casu, em que a condenação
anterior do agravante foi pelo crime de furto qualificado (fls. 01/02 do
Processo no 0004329-05.2018.8.26.0526) e, posteriormente, pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tráfico de drogas, não pode ser considerado reincidente em crime de
natureza hedionda ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016
MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com o inciso V
do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
12C8783B
5
7
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E42175
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004043-71.2020.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.